Tribunal: TJDFT
Processo: 0008465-62.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DO CREDOR. DESNECESSIDADE. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. NÃO INFLUÊNCIA. PRAZO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1 – Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso de Apelação, inexiste obrigatoriedade de o Apelante indicar dispositivos legais, bastando que deduza argumentos pelos quais pretenda a reforma da sentença, o que foi atendido no recurso em exame. Quanto à alegada improcedência das razões de Apelação, a matéria integra o mérito recursal.
2 – A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 921 do CPC, incide no curso da Execução quando há inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título sem localização do Executado ou de bens penhoráveis.
3 – A alteração legislativa operada pela Lei 14.195/2021 não influi nos prazos prescricionais já iniciados conforme o art. 921 do CPC na sua redação original.
4 – A contagem do prazo da prescrição intercorrente é retomada automaticamente após o término do prazo de suspensão processual, não sendo necessária a intimação do Exequente para dar andamento ao Feito.
5 – A digitalização dos autos durante o curso da prescrição intercorrente é circunstância irrelevante à contagem do lapso prescricional, não havendo amparo normativo ou jurisprudencial para se falar em “saldo” de dias de suspensão acumulados em favor do Credor a ser computado após o termo final da prescrição.
6 – O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou revista a qualquer tempo em 1a ou 2a instância.” (AgInt nos EDcl no REsp 1394761/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). Extrai-se do voto condutor do referido acórdão que “prescrição é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer momento pelo Tribunal de origem, sem que isso configure preclusão, julgamento extra petita ou reformatio in pejus”.
7 – Conquanto não tenha o Apelante impugnado especificamente o prazo de prescrição considerado na sentença recorrida, é certo que a Magistrada prolatora do decisum, ao considerar o prazo de 3 (três) anos, descurou-se do fato de que se trata de Execução de contrato de abertura de crédito fixo, que atrai, assim, a incidência do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, o qual estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.